Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-78.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001035-78.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. REMESSA PARA RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARIEDADE À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO. ART. 1.040, II DO CPC. PERTINÊNCIA. RETRATAÇÃO.

1. O acórdão atacado pelo recurso extraordinário foi prolatado em 16/05/2023, e naquela oportunidade foi aplicada a tese consagrada na súmula 421 do STJ segundo a qual “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. No momento da prolação do acórdão essa era a tese amplamente utilizada, inclusive por obediência à recomendação do art. 927, IV do CPC, razão pela qual a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado da Bahia restou inviabilizada.

2. Em 16/08/2023 publicou-se o resultado do julgamento do caso afetado ao tema de repercussão geral nº 1.002, oportunidade em que o STF fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3. O entendimento superveniente do STF implicou modificação do paradigma jurisprudencial a ser observado pelo Judiciário como forma de preservar a integridade, a coerência e a estabilidade das suas decisões (art. 927, IV do CPC), sendo certo que o presente caso não se amolda a qualquer das exceções contempladas na modulação de efeitos do julgado.

4.

Retratação do acórdão com base no art. 1.040, II do CPC para adequação ao tema de repercussão geral nº 1.002 do STF a fim dar provimento ao recurso de apelação e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública,
nos termos estabelecidos pelo acórdão de id 45114587.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001035-78.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em EXERCER RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC, DANDO PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
nos termos do voto do relator.